Tribunal: TJMT
Processo: 1025241-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025241-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOELTON DA SILVA FRANCA - CPF: 028.005.451-35 (AGRAVANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME FECHADO. NOVA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao unificar penas impostas ao agravante, fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda. A defesa sustenta que a nova condenação não justifica a regressão ao regime fechado e requer a manutenção do regime semiaberto, alegando que o agravante possui família constituída e exerce atividade laboral lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a unificação das penas pode impor a fixação do regime mais gravoso diante de nova condenação; e (ii) estabelecer se a existência de família constituída e atividade laboral lícita do agravante justificaria a manutenção do regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, havendo mais de uma condenação, o regime de cumprimento da pena será determinado pelo somatório das penas impostas.

4.

No caso concreto, a nova condenação impôs pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003).

5.

Após a unificação das penas, restou um saldo total de 17 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, inviabilizando a manutenção do regime semiaberto e impondo a adequação ao regime fechado.

6.

A individualização da pena deve observar os parâmetros estabelecidos na legislação penal e na coisa julgada, não havendo respaldo legal para a manutenção do regime semiaberto com fundamento em família constituída e atividade laboral lícita.

7.

Inexistem nos autos elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, sendo necessária a submissão aos critérios do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A unificação das penas deve observar o artigo 111 da Lei de Execução Penal, impondo-se a fixação do regime mais gravoso quando a nova condenação determina regime inicial fechado.

2.

A existência de família constituída e atividade laboral lícita não é suficiente para afastar a aplicação do regime fechado quando não preenchidos os requisitos legais para progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111; CP, art. 180; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 169.094/AL, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/9/2022; TJMT, N.U 1025402-83.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 04/12/2023.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Joelton da Silva França
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução penal n. 0013100-88.2015.8.11.0042 que, ao unificar penas impostas ao apenado, fixou regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a nova condenação não poderia, por si só, justificar a
regressão ao regime fechado
, asseverando que o reeducando possui família constituída e exerce atividade laboral lícita, requisitos que, segundo alega, autorizariam a manutenção da pena no regime semiaberto. Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada, para que o agravante permaneça cumprindo pena no regime semiaberto. (id. 237875198).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da decisão agravada, ao argumento de que a unificação das penas impõe a fixação do regime mais gravoso quando há nova condenação impondo regime inicial fechado. (id. 237877153).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id. 237877154).

Em parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo em execução:

“Ementa: Recurso de agravo em execução penal. Insurgência da defesa. Requerimento de manutenção no regime semiaberto. Impossibilidade. Superveniência de nova guia de executivo de pena. Soma e unificação das condenações. Regime inicial fechado fixado na sentença condenatória. Não compete ao juízo da execução modificar o regime fixado em sentença. Parecer pelo improvimento do recurso.”

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025